Tribunal: STF
Processo: HC 202053
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Crimes de falsificação de documentos públicos, fraude em licitação, apropriação indébita e corrupção ativa e passiva. Busca e apreensão em imóveis, quebra de sigilo de telefone celular e bloqueio de valores. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA LIMINAR INDEFERIDA EM HC IMPETRADO NA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 691/STF. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE 1º GRAU QUE DETERMINOU BUSCA E APREENSÃO EM IMÓVEIS, QUEBRA DE SIGILO DE TELEFONE CEULAR E BLOQUEIO DE VALORES. INVESTIGAÇÃO DE POSSÍVEIS CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, FRAUDE EM LICITAÇÃO, APROPRIAÇÃO INDÉBITA E CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA ATRIBUÍDOS A EX-PREFEITO DE MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    2. Não sendo possível identificar, primo ictu oculi, falta de fundamentação, na decisão de dez laudas que indeferiu a liminar, no Tribunal de origem, salientando a existência de fatos novos (dentre os quais a tentativa de influenciar testemunhas) que justificariam a formulação de novos pedidos de busca e apreensão, quebra de sigilo de telefones celulares e bloqueio de verbas supostamente apropriadas indevidamente, não se revela teratológica a decisão do Relator do habeas corpus impetrado na Corte de origem que indeferiu liminar, por considerar as medidas necessárias à apreensão de instrumentos utilizados na prática dos possíveis delitos de falsificação de documentos públicos e à busca da verdade real.
    3. Ausente teratologia ou evidente ilegalidade na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do tema e evitar a indevida supressão de instância.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    2. Extrai-se dos autos que o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulista/PE, no âmbito do Processo n.º 0000311-39.2021.8.17.1090, deferiu medidas de busca e apreensão, quebra de sigilo de dados armazenados em celulares e sequestro de valor em desfavor do paciente.
    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC (661.496/PE) no STJ. O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea a justificar as medidas de quebra de sigilo de dados armazenados em celular, busca e apreensão e sequestro de bens em desfavor do paciente. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem para:
    “[...]
    c.1) anular as medidas cautelares deferidas e respectivos elementos acessados ou obtidos a partir delas, que devem, por isso, ser imediatamente excluídos dos autos, conforme inteligência do art. 157, caput e §1º do Cód. de Processo Penal;
    c.2) determinar a imediata restituição do material apreendido;
    c.3) subsidiariamente, seja determinada a suspensão dos efeitos das medidas cautelares penais impugnadas, até final julgamento do HC n° 0005607- 77.2021.8.17.9000 pela Corte estadual”
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. As alegações da defesa não foram decididas pelas instâncias de origem (TJ/PE e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instância.
    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque tenho afirmado em sucessivos julgamentos (como, por exemplo, no HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux) que, uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições:
    1) Violação à jurisprudência consolidada do STF;
    2) Violação clara à Constituição; ou
    3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.
    10. Na presente hipótese, nenhuma dessas condições está demonstrada. Para além de observar que o paciente não está preso (ou na iminência de ser), a hipótese é de habeas corpus em que se questiona medidas de quebra de sigilo de dados armazenados em celular, busca e apreensão e sequestro de bens em desfavor do paciente. Tais medidas, contudo, não me parecem violar a jurisprudência do STF ou o texto da Constituição Federal de 1988, muito menos consubstanciar decisão teratológica. Ademais, o fato é que não há nenhum risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 04 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator